Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726540-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDUARDO MOTTA ANTONIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 14:01:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador